Tribunal: TJPA
Processo: 0807870-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807870-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SIDIMIRO INACIO FERREIRA NETO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a servidor estadual em estágio probatório licença sem remuneração para participação em curso de formação, com suspensão do estágio. Alega omissões quanto à suspensão do estágio e à aplicação da Lei nº 8.112/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à suspensão do estágio probatório; (ii) se houve omissão sobre a aplicação de norma federal; (iii) se há omissão relevante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrentou expressamente a suspensão do estágio probatório, afastando a alegada omissão.

4.A aplicação da Lei nº 8.112/90 foi fundamentada com base no art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94, que autoriza licença prevista em legislação federal.

5.O recurso visa à rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

6.A simples oposição dos embargos atende ao prequestionamento (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre os pontos alegados.

2.É legítima a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 quando autorizada pela legislação estadual.

3.A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022; TJPA, AI 2018.01827248-76; Ap. Cív. 2017.03405027-97; AI 2018.00925833-58.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o v. acórdão sob o
Id. 25337162
proferido por este relator o qual, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante
SIDIMIRO INÁCIO FERREIRA NETO
, ora agravado.

Na origem, o impetrante, Policial Penal vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, em estágio probatório desde março de 2023, informou ter sido convocado, em 06/04/2023, para a sexta etapa do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais (Edital SEJUSP nº 02/2021), correspondente ao Curso de Formação Técnico-Profissional – CFTP, com início virtual em 24/04/2023 e fase presencial a partir de 18/05/2023. Alegou ter solicitado administrativamente licença para frequentar o curso, tendo o pedido indeferido sob fundamento de ausência de previsão legal. Diante disso, impetrou mandado de segurança visando assegurar o direito líquido e certo ao afastamento funcional, sem remuneração e sem ônus para o Estado, no período de 19/04 a 12/07/2023, com possibilidade de prorrogação conforme calendário do certame, preservando-se a suspensão do exercício do cargo e do estágio probatório até o julgamento final do writ.

O v. acórdão concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, e determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará a adoção das providências administrativas cabíveis ao afastamento, conforme a ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Pará, que negou pedido de licença sem remuneração para participação em curso de formação técnico-profissional, etapa obrigatória de concurso público para outro cargo em Minas Gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual, em estágio probatório, tem direito a licença sem remuneração para realizar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90 assegura aos servidores públicos em estágio probatório o direito à licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório durante o período da licença.

4. O art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94, em consonância com a legislação federal, autoriza concessão de licença em hipóteses específicas, incluindo afastamentos previstos em legislações federais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito à licença para curso de formação, em respeito aos princípios da razoabilidade, eficiência e proteção à estabilidade no serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

“1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: 2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, publicado em 2018-05-09; 2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-10; 2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-13.

Contra o acórdão supracitado, o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração, sustenta a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à ausência de pronunciamento expresso sobre a suspensão do estágio probatório do servidor afastado, prevista no § 5º do art. 20 da Lei nº 8.112/90.

Argumenta que a decisão não esclareceu se o período de afastamento será computado para fins de aquisição de estabilidade, o que comprometeria a efetividade da ordem judicial e geraria insegurança jurídica.

Além disso, o embargante aponta omissão quanto à análise da legalidade do direito à licença remunerada diante das limitações do regime jurídico estadual, destacando que o art. 93 do RJU estadual condiciona a licença para tratar de interesses particulares à estabilidade do servidor e ao juízo discricionário da Administração Pública.

Invoca os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, asseverando que a decisão afronta a autonomia legislativa dos entes federativos (art. 25, §1º da CF/88) e os arts. 91, XI e 105, b, da Constituição Estadual.

Ademais, o embargante ressalta que a aplicação do art. 20, § 4º da Lei nº 8.112/90, como fundamento da decisão, é indevida por se tratar de norma federal inaplicável ao servidor estadual, cuja legislação própria não contempla a hipótese de licença remunerada para curso de formação.

Ao final, requer a manifestação expressa do juízo sobre as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme
certidão de (ID. nº 25986632).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício no referido acórdão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pois bem. O núcleo do presente recurso reside na alegada existência de omissões no acórdão que concedeu a segurança. Todavia, após minucioso exame das razões recursais e do conteúdo do julgado embargado, constato que a pretensão deduzida pelo ESTADO DO PARÁ não encontra respaldo, razão pela qual não merece acolhimento.

Ressalte-se, por oportuno, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado, tampouco constituem instrumento hábil à veiculação de simples inconformismo com o desfecho do julgamento. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja utilização exige a efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos estritos termos do que já se destacou no início deste voto.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar sobre a suspensão do estágio probatório. A alegação beira a má-fé, pois contraria a literalidade do julgado.

O v. acórdão embargado não apenas mencionou, como decidiu expressamente a questão. A ementa, que resume as teses e a conclusão do julgado, é cristalina no item "IV - DISPOSITIVO E TESE":

"6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional,
com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.
" (grifo nosso)

Ademais, no corpo do voto condutor, ao se analisar a legislação aplicável, citou-se expressamente o § 5º do art. 20 da Lei nº 8.112/90, que trata justamente da suspensão do estágio. Portanto, a matéria foi enfrentada de forma direta e inequívoca, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O Estado do Pará insiste na tese de que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 a servidor estadual é indevida e que o acórdão teria se omitido sobre a legalidade do ato frente ao regime jurídico estadual.

Novamente, sem razão o embargante. O acórdão não foi omisso. Pelo contrário, construiu sua fundamentação justamente na
combinação da legislação estadual com a federal
. O voto condutor foi explícito ao apontar o fundamento legal para o pleito, citando o art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará):

"Art. 92 - O servidor será licenciado, quando:

(...)

d)
em outras hipóteses previstas em legislação federal específica
;"

Foi justamente essa alínea 'd' que o acórdão utilizou como ponte normativa para aplicar, de forma subsidiária e autorizada pela própria lei paraense, o disposto no art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90, que trata especificamente do direito do servidor em estágio probatório de se afastar para participar de curso de formação.

A decisão, portanto, não ignorou a legislação estadual. Ao contrário, interpretou-a sistematicamente, concluindo que o próprio legislador estadual previu a possibilidade de aplicação de normas federais para suprir lacunas, como a do caso em tela. A menção aos arts. 93 do RJU estadual, 25, §1º da CF/88 e dispositivos da Constituição Estadual é irrelevante, pois a licença concedida não se confunde com a licença para tratar de interesse particular e sua concessão se deu com base em permissivo da própria lei estadual, não havendo que se falar em violação à autonomia federativa.

O que se extrai das razões recursais é a nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, por meio da qual o embargante busca reverter a conclusão do colegiado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Sob tal perspectiva, é inequívoco o amparo legal à pretensão mandamental, especialmente quanto ao direito ao afastamento para participação em curso de formação, etapa imprescindível em concursos para outro cargo público. Cumpre destacar que o acórdão ora embargado já se encontra devidamente alicerçado em precedentes desta Corte de Justiça, os quais foram expressamente mencionados na fundamentação do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS para a concessão da liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. II- Requisito da Probabilidade do direito preenchido, pois o Concurso da Polícia Rodoviária Federal é regulado pelo Edital n° 01- PRF/2013 o qual dispõe que sua realização é feita em duas etapas, e o agravado comprovou sua aprovação da primeira fase e convocação para a segunda fase. III- Requisito do dano irreparável ou de difícil reparação? preenchido, pois a segunda é de caráter eliminatório, realizado em Florianópolis/SC, e, logicamente a não participação do concursando resulta na sua exclusão do certame. IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos. (2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, publicado em 2018-05-09)

..................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-10)

..................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas. 2. Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração. 3. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de licença previstas em legislação federal específica. 4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível. 5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais. 6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988. 7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor. 8. Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade. (2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-13)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado prequestionamento ficto, segundo o qual "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Assim, a simples oposição do presente recurso já é suficiente para tal finalidade.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão colegiada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/11/2025